Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. NATUREZA DO CRÉDITO. CONCURSAL. TEMA 1051 DO STJ. ARRESTO. CONCRETIZAÇÃO. MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO. LIBERAÇÃO DEVIDA.

1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (STJ. REsp 1840531/RS. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

2. Em observância à tese definida pelo STJ, o crédito perseguido pelo credor em ação em fase de conhecimento pendente de sentença que o declare ou o quantifique ostenta natureza concursal por possuir fato gerador anterior à data em que formulado o pedido de recuperação judicial, à luz do artigo 47 da Lei n.o 11.101/05.

3. Efetivado o arresto judicial em momento posterior à decisão que determinou a suspensão de medidas constritivas judiciais pelo Juízo da Recuperação Judicial, impõe-se determinar sua liberação, inclusive sob pena de acarretar prejuízos ao pretendido soerguimento da empresa.

4. Recurso conhecido e provido.